Tribunal: TJDFT
Processo: 0705896-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0705896-74.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ELISA TAUACURE DA SILVA FERREIRA IMPETRADO: SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por ELISA TAUÁÇURÊ DA SILVA FERREIRA contra ato supostamente praticado pelo(a) SECRETÁRIO(A) DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. Determinei a emenda à petição inicial para que a impetrante esclarecesse objetivamente em que consiste o ato coator praticado Secretário de Estado de Educação do Distrito Federal, ID. 55929549. Em emenda apresentada em 20/02/2024, ID. 55983208, a impetrante reiterou que “...O ato coator do Secretário de Estado foi o indeferimento sem justificativa dos documentos apresentados para que a Impetrante tomasse posse, ou seja, a apresentação do Diploma de Pós Graduação em METODOLOGIA DE ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA, LITERATURA E LINGUA INGLESA, FAZENDO JUS AO CERTIFICADO EQUIVALENTE À LICENCIATURA PLENA EM INGLÊS, devidamente registrada e já nexo aos autos.”. Os autos vieram conclusos. É o relato do necessário. DECIDO. O presente Mandado de Segurança foi distribuído nesta instância em razão da indicação do(a) Secretário(a) de Estado de Educação do Distrito Federal como autoridade alegadamente responsável pelo ato supostamente ilegal consistente na exigência de apresentação do diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de licenciatura plena em Letras, com habilitação em Inglês, ou bacharelado em Inglês com complementação pedagógica em Programa Especial de Licenciatura - PEL, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC, conforme Edital no 53/2023 - SEEDF, de 21 de setembro de 2023 do Processo Seletivo Simplificado para Contratação Temporária de Professor Substituto para Rede Pública de Ensino do Distrito Federal. Nos termos do art. 5o, LXIX, da CF, conceder-se-á Mandado De Segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. Ao disciplinar o mandado de segurança individual e coletivo, a Lei n. 12.016, de 7/8/2009, no art. 1o, caput, preceitua: "Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça." A legitimidade passiva, no Mandado De Segurança, é atribuída à autoridade pública ou ao agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público, qualquer que seja a categoria e as funções exercidas, responsável pela ilegalidade ou abuso de poder. O art. 6o, § 3o, da Lei n. 12.016/2009 define literalmente autoridade impetrada como aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática. No caso dos autos, verifico que a impetrante obteve aprovação e classificação na 13a posição para a área da Regional de Ensino de Taguatinga (ID. 55872015) para contratação temporária de professores substitutos temporário para a rede pública do Distrito Federal. Ela entregou a documentação junto à Regional de Ensino de Taguatinga. Ocorre, que a Chefe da Unidade Regional de Gestão de Pessoas de Taguatinga obstou o bloqueio da carência para a candidato (ID’s. 55872014). A impetrante solicitou reanálise de sua documentação, para considerar que tem habilitação a habilitação exigida, ao argumento de que o Diploma de Bacharel em LETRAS e Certificado do curso e conclusão de Pós - Graduação em METODOLOGIA DE ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA , LITERATURA E LÍNGUA INGLESA , com carga horária 620 horas, supriria as exigências do edital mencionado, e a Unidade Regional de Gestão de Pessoas de Taguatinga (UNIGEP TAGUATINGA) encaminhou o requerimento para a Gerência de Gestão de Servidores Temporários (ID. 55872015), que disse ser da competência da Unidade Regional de Gestão de Pessoas de Taguatinga (UNIGEP - TAGUATINGA) a análise do pedido, com recurso em caráter excepcional a ser dirigido à SUGEP. Feitas essas considerações, compreendo que a negativa da contratação não proveio de ato que se possa imputar diretamente à Secretária de Educação do Distrito Federal, mas à Subsecretaria de Gestão de Pessoas da Secretaria de Educação do DF (SUGEP), unidade subordinada a quem impetrante dirigiu a solicitação de reapreciação da documentação que entregou em atendimento à convocação administrativa, ou mesmo à Subsecretaria de Gestão de Pessoas da Secretaria de Educação do DF, a quem estaria subordinada a SUGEP. Como se verifica, o ato atacada não foi praticado pela Secretária de Estado de Educação do DF, mas por servidor da Unidade de Gestão de Pessoas da Coordenação Regional de Ensino de Taguatinga. Não consta dos autos que a impetrante interpôs recurso administrativo diretamente para a Secretária de Estado da Educação do DF contra a exigência de exibição do diploma pelo agente em nome da UNIGEP Taguatinga, e nem que tenha havido impugnação ao edital mencionado em momento oportuno. Como não o fez, não se pode pressupor deliberação negativa a seu interesse por aquela autoridade administrativa. Não se mostra razoável considerar, porque a Secretária de Estado da Educação do DF detém competência originária privativa, ser ineficaz perante os administrados a desconcentração de atribuições entre as diversas unidades subordinadas integrantes da estrutura administrativa da Secretaria de Estado da Educação. Não se cogita de avocação para se reconhecer a atuação direta e imediata da Secretária de Estado de Educação em manter a exigência da prova documental exigida para a convocação da impetrante para assinatura do contrato de trabalho como professor substituto temporário com atuação na área de abrangência territorial-administrativa da Coordenação Regional de Ensino de Taguatinga. Essencial reconhecer o equívoco na indicação da Secretária de Estado da Educação do DF como autoridade impetrada apenas porque abriu o processo seletivo previsto no Edital no 53/2023 - SEEDF, de 21 de setembro de 2023 do Processo Seletivo Simplificado para Contratação Temporária de Professor Substituto para Rede Pública de Ensino do Distrito Federal. O certame foi encerrado com a homologação do resultado final. A contratação dos professores substitutos temporários ocorre posteriormente, segundo conveniência e oportunidade administrativa, com base em necessidades verificadas pelas Regionais de Ensino. Reconhecido que a impetrante ataca, no Mandado de Segurança, ato praticado no âmbito da NUGEP Taguatinga, unidade subordinada à Subsecretaria de Gestão de Pessoas da Secretaria de Educação do DF, contra referida autoridade deve se processar eventual Mandado de Segurança, porquanto a Secretária de Estado de Educação do DF não detém legitimidade para figurar como autoridade impetrada neste writ. Reitero que o titular da Subsecretaria de Gestão de Pessoas da Secretaria de Educação do DF não se insere no rol de autoridades administrativas com foro para responderem a Mandado de Segurança diretamente neste Tribunal de Justiça, consoante se verifica do art. 9o da Lei de Organização Judiciária do DF (Lei n. 11.967, de 13/6/2008) c/c o art. 21, II, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Por tais razões, entendo que eventual Mandado de Segurança deve ser analisado pela Primeira Instância (Varas de Fazenda Pública) e, em grau de recurso, pelas egrégias Turmas. Nesse sentido, em casos semelhantes, veja-se que foram decididos pelas Egrégias Turmas deste Tribunal, em apelação e ou em remessa necessária da primeira instância, e não em competência originária da Câmara, como pretende a impetrante: “PROCESSUAL CIVIL, CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA. POSSE. EDITAL. PROGRAMA ESPECIAL DE FORMAÇÃO PEDAGÓGICA. EQUIVALÊNCIA. LICENCIATURA PLENA. ART. 10 DA RESOLUÇÃO CNE/CEB No 02/97. REQUISITOS EXIGIDOS. PREENCHIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Em que pese o edital do certame ser lei entre as partes, vinculando tanto a Administração quanto os candidatos, o ordenamento jurídico, por meio do controle de legalidade, permite a reparação dos atos administrativos para afastar o excesso de formalismo em detrimento de outros interesses, como no caso em apreço. Isto quer dizer que a razoabilidade vai se alinhar à congruência lógica entre as situações postas e as decisões administrativas. Com efeito, a ratio da exigência editalícia acerca da qualificação dos pretendentes ao cargo ofertado em concurso público de seleção decorre da racional necessidade de qualificação mínima do candidato. Logo, a qualificação maior tal como aquela apresentada pelo impetrante somente haveria de causar-lhe maior recomendação ao cargo, e não o seu afastamento, como assim ilegalmente determinou o ato administrativo impugnado. 2. O edital foi claro ao exigir como requisito diploma de conclusão de curso de licenciatura plena em matemática, o que foi cumprido com a apresentação do certificado de conclusão do programa especial de formação pedagógica de docentes para disciplinas do currículo do ensino fundamental, médio e de educação profissional em nível médio, com carga horária de 810 horas/aula, que expressamente certifica a equivalência com licenciatura plena na disciplina matemática, na forma da Resolução CNE/CEB 02/97 que, em seu art. 10, dispõe que o diploma em questão é equivalente à licenciatura plena. 3. Verificando-se que candidato preencheu o requisito exigido pelo certame com a apresentação de diploma, devidamente registrado, de licenciatura plena em matemática e, portanto, o ato impugnado há de ser considerado ilícito por excesso do formalismo, para fins de concessão da segurança pretendida. 4. Consoante decidido por esta Corte: Se a finalidade do concurso público é selecionar os mais capacitados para o exercício do serviço público, inexiste qualquer desrespeito a vinculação do instrumento convocatório e ao princípio da isonomia ao convocar candidato que atende a todas as condições, e ainda, as supera com graduação superior. (Acórdão no 1009440). 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1242411, 07036883920198070018, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destacou-se) “REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA/ÁREA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO DF. CANDIDATA APROVADA. RECUSA DE POSSE. LICENCIATURA EM PEDAGOGIA. PROGRAMA ESPECIAL DE FORMAÇÃO PEDAGÓGICA. EQUIVALÊNCIA COM A LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA. RESOLUÇÃO No 02/1997-CNE. DESPROVIMENTO. 1. A conclusão de programa especial de formação pedagógica confere o título de licenciatura plena, conforme previsão no art. 10 da Resolução no 02/1997 do Conselho Nacional de Educação. 2. Ainda que, no edital, não haja previsão expressa acerca da aceitação da licenciatura plena em Pedagogia, oriunda de programa especial de formação pedagógica, faz-se necessário admitir a posse da impetrante no cargo, dada a evidente equivalência entre a sua formação acadêmica e a exigida pelo edital. 3. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E DESPROVIDA.”(Acórdão 1113253, 07088657220188070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/8/2018, publicado no DJE: 7/8/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destacou-se) Por outro lado, poderia a impetrante, no prazo concedido para apresentar emenda à petição inicial para indicar adequadamente a autoridade coatora, penas reiterou seus argumentos, hipótese em que, não se vislumbrando qualquer situação atrativa da competência deste Órgão, seriam os autos remetidos para uma das Varas de Fazenda Pública do DF, impondo-se a extinção do feito. Diante do reconhecimento da ilegitimidade passiva da autoridade coatora e da ausência de regularização do polo passivo no prazo deferido, com fundamento nos artigos 10 da Lei no 12.016/2009 e 485, VI, do CPC, INDEFIRO A INICIAL e determino as baixas e o arquivamento, inclusive na Distribuição. Sem honorários (artigo 25 da Lei no 12.016/2009). Sem custas. Preclusa a presente decisão, arquivem-se os autos. Intime-se. Publique-se. Brasília, 21 de fevereiro de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital